Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019817-29.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), CIRO GOMES BEZERRA NETO - CPF: 352.890.311-20 (EMBARGADO), FRANCY ANNE INACIO BELMONTE - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019817-29.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: CIRO GOMES BEZERRA NETO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REALIZAÇAOP DE ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS A SENTENÇA E ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO NO ACÓRDÃO – DEMONSTRADO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO PACTO – ACÓRDÃO DESCONSTITUIDO – ACORDO HOMOLOGADO –
EMBARGOS PROVIDOS
.

Na espécie, que se trata de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo-se sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo o acordo firmado pelos interessados e seus advogados, não existe óbice para a sua homologação em segunda instância, porque preenchidos os requisitos formais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019817-29.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: CIRO GOMES BEZERRA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor. Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual.
”

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório quanto à necessidade de homologação do acordo entabulado entre as partes.

Aduz que juntou aos autos minuta de acordo requerendo a sua homologação, nos termos do artigo 487, III, b, CPC, porquanto o acordo celebrado entre as partes já se encontrava em andamento, em que foi realizado a prorrogação do contrato e o bem restituído ao Embargado.

Defende que o cabe a homologação do acordo, bem assim que cada parte deve arcar com os honorários de seu advogado conforme pactuado.

Assim, pugna para que seja provido o recurso e lhe atribuído efeito modificativo para homologar o acordo celebrado entre as partes, e por consequência, julgar o feito com resolução do mérito, conforme o art. 487, III, b, do CPC, e para que cada parte arque com os honorários de seus advogados, conforme pactuado. Alternativamente, requer a condenação do Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando o principio da causalidade.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de resposta pelo Embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019817-29.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO: CIRO GOMES BEZERRA NETO

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor. Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual.
”

Para o Embargante o acórdão é omisso e contraditório quanto à necessidade de homologação do acordo entabulado entre as partes.

Pois bem.

De todo o processado, tem-se que a instituição financeira autora, aqui Embargante, após a prolação da sentença (27.07.2020) e da interposição da apelação do requerido devedor fiduciário (19.08.2020), na data de 16.09.2020, peticionou nos autos para informar que as partes celebraram acordo, no qual depois da apreensão do veículo alienado fiduciariamente, aceitou realizar a prorrogação da dívida, motivo pelo qual as partes requerem a
homologação do pacto, com a dispensa do prazo recursal e a extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC
(ID 58692976 - Pág. 1-2).

Realça-se, houve a repactuação do débito e a prorrogação da dívida e pedido de extinção do feito, nos termos do art. art. 487, III, “b” do CPC, cujo pleito fora assinado por ambas as partes e seus advogados.

Como se vê, trata-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo-se sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo o acordo firmado pelos interessados e seus advogados, não existe óbice para a sua homologação em segunda instância, porque preenchidos os requisitos formais.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.

I – Não há óbice à realização de acordo extrajudicial após a prolação de sentença ou de seu trânsito em julgado, cumprindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação das partes, no propósito de solucionar o conflito de interesse submetido ao crivo jurisdicional. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.” (TJ/GO – AI: 02760727420168090000, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES. Data de Julgamento: 21/03/2017, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/03/2017).

Dessa forma, é caso de desconstituir o acórdão impugnado, para que seja homologado o acordo entabulado entre as partes.

Posto isso,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração

opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, para
desconstituir o acórdão impugnado
e homologar os termos do acordo entabulado entre as partes, por via de consequência, extinguir o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020